Tribunal: TJSP
Processo: 1079889-06.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Contrato coletivo por adesão. Portabilidade do mesmo plano de saúde de que são beneficiados para novo contratante, além de limitar os reajustes anuais para os índices da ANS para planos individuais. Afastamento da portabilidade. Descabimento. Preenchimento dos requisitos exigidos para portabilidade, nos termos do artigo 3o, I a VI, da Resolução Normativa 438/2018 da ANS.

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Contrato coletivo por adesão. Portabilidade do mesmo plano de saúde de que são beneficiados para novo contratante, além de limitar os reajustes anuais para os índices da ANS para planos individuais. Afastamento da portabilidade. Descabimento. Preenchimento dos requisitos exigidos para portabilidade, nos termos do artigo 3o, I a VI, da Resolução Normativa 438/2018 da ANS. Alegação de ausência de abusividade dos valores no reajuste da mensalidade. Descabimento. Variação de preço de maneira unilateral e sem demonstração dos motivos ensejadores da reclamada majoração. Abusividade dos reajustes por sinistralidade reclamados que deverão ser substituídos pelos índices autorizados pela ANS, para fins de reajuste de contratos individuais e familiares atrelados aos respectivos períodos, sem prejuízo da repetição de excessos potencialmente detectados. Afastamento do novo preço do plano. Descabimento. Nova pessoa jurídica contratante, com novo plano, devendo ser aplicado o valor de mercado para a categoria e tipo de cobertura contratados. Cerceamento de defesa. Afastada. Análise das alegações e das provas documentais acostadas aos autos permitiu a formação do livre convencimento motivado para solução da controvérsia.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSOS DESPROVIDOS.